Tribunal: TJDFT
Processo: 0760079-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DECRETO 20.910/64. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. ENCERRAMENTO. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59983305). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promovendo qualquer ato no intento de saldar o débito permanece suspenso o prazo prescricional. Aduz que "os créditos indicados foram requeridos administrativamente pela autora, e, estando os créditos em estágio de exercício findo, sem previsão certa de pagamento na via administrativa, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral".
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59984509).
5. A controvérsia cinge em determinar se houve a ocorrência da prescrição.
6. Na origem, narra a autora que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, tendo sido admitida em 22/08/1978, sob a matrícula no 766631, vindo a se aposentar em 01/07/2015." Ao se aposentar, a Autora fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozados, nem utilizados na aposentação. No entanto, o pagamento da licença prêmio em pecúnia ocorreu em 22/09/2016, 1 ano e 2 meses após a publicação de sua aposentadoria no DOU." Requer a condenação do réu ao pagamento da atualização monetária da licença prêmio devida a partir da data da aposentadoria (01/07/2015) até a data do pagamento do valor principal (22/09/2016).
7. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que a autora realizou requerimento administrativo dos valores devidos através do processo SEI 00080-00112274/2020-12 (ID 59983291).
8. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
10. No caso dos autos, a declaração fornecida pela recorrente, referente ao crédito de exercício anterior devido a autora, apresenta o número do processo SEI, 00080-00112274/2020-12, a evidenciar a existência de requerimento administrativo desde 2020. Destaca-se que conforme consta na referida declaração o valor devido foi "registrado no pedido atual de pagamento de no 49/2019, natureza 13, sem previsão de pagamento"(ID 59983291).
11. Desse modo, uma vez que os valores pretendidos pela autora se referem ao período de 01/07/2015 a 22/09/2016 não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos por ela, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
12. Observa-se que há processo administrativo (SEI 00080-00112274/2020-12) relativo ao débito ainda em curso perante a Administração Pública, inexistindo nos autos, notícia de seu encerramento.
13. Caberia ao réu o ônus da comprovação de que o referido processo administrativo já se encerrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo não o fez.
14. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, de 01/07/2015 a 22/09/2016, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida, deve a sentença ser reformada prover o pedido da recorrente.
15. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento da atualização monetária da licença prêmio da autora no valor de R$ 24.498,70 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
16. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.